Tribunal: TJES
Processo: 5012933-81.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Octacilio Silva Filho em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Reclamação. O agravante alega incapacidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, argumentando que sua renda mensal líquida é inferior ao limite razoável para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência do agravante, amparada no art. 99, § 3º, do CPC, é suficiente para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, à luz da jurisprudência que admite a relativização dessa presunção mediante provas contrárias nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada se presentes elementos que revelem capacidade financeira do requerente.
4. A análise dos documentos apresentados demonstra que o agravante possui renda anual de aproximadamente R$ 54.000,00, com comprometimento mensal de R$ 2.000,00 em consórcio, revelando situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita.
5. A concessão do benefício de justiça gratuita se destina exclusivamente aos que efetivamente comprovem carência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF, não podendo ser deferida em razão de compromissos voluntários de despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita depende de demonstração inequívoca de insuficiência econômica, não se restringindo à declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012933-81.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: OCTACILIO SILVA FILHO

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Octacilio Silva Filho em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Reclamação. O agravante alega incapacidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, argumentando que sua renda mensal líquida é inferior ao limite razoável para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência do agravante, amparada no art. 99, § 3º, do CPC, é suficiente para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, à luz da jurisprudência que admite a relativização dessa presunção mediante provas contrárias nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afirma que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada se presentes elementos que revelem capacidade financeira do requerente.
4. A análise dos documentos apresentados demonstra que o agravante possui renda anual de aproximadamente R$ 54.000,00, com comprometimento mensal de R$ 2.000,00 em consórcio, revelando situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência para a concessão do benefício da justiça gratuita.
5. A concessão do benefício de justiça gratuita se destina exclusivamente aos que efetivamente comprovem carência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF, não podendo ser deferida em razão de compromissos voluntários de despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita depende de demonstração inequívoca de insuficiência econômica, não se restringindo à declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação, interposta por
OCTACILIO SILVA FILHO
com o objetivo de questionar acórdão prolatado pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo
nos autos da Reclamação nº 995/2023. O Reclamante busca a concessão da gratuidade da justiça, afirmando que sua situação financeira não permite que ele arque com os custos processuais sem comprometer seu sustento.

Na decisão recorrida indeferi o pedido de gratuidade da justiça, argumentando que a documentação apresentada pelo Reclamante não foi suficiente para comprovar sua situação de vulnerabilidade econômica. Foi apontado que, no ano de 2023, o Reclamante teve rendimentos de aproximadamente R$ 54.000,00, com média mensal de R$ 4.500,00, além de ter realizado pagamentos mensais de aproximadamente R$ 2.000,00 em parcelas de consórcio junto à
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
, afastando, assim, a alegação de miserabilidade financeira.

Inconformado, o Reclamante apresentou Agravo Interno, reiterando a insuficiência de recursos e afirmando que sua renda média mensal atual seria inferior ao limite de três salários mínimos. Alega que está comprometido com empréstimos descontados em folha e que a sua situação financeira não permite o pagamento das custas recursais. Assim, pleiteia a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
OCTACILIO SILVA FILHO
em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado no bojo da Reclamação. O Agravante aduz ser economicamente incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, argumentando que sua renda mensal líquida, após descontos obrigatórios, é inferior ao limite considerado razoável para concessão do benefício.

De antemão, ressalto que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, possui natureza relativa, ou seja, é passível de afastamento mediante análise dos elementos constantes nos autos, permitindo ao julgador ponderar os fatos trazidos pelas partes à luz de critérios objetivos. A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao firmar o entendimento de que a mera declaração de pobreza, embora crível, não é suficiente para que o benefício seja concedido quando há indícios de condições financeiras favoráveis. Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. 1. Veiculada tese de infringência ao art. 535 do CPC, descabe reputar incorreta a decisão monocrática que afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional, sobretudo quando houve pedido expresso nesse sentido no apelo extremo. 2. Incidência da Súmula 83/STJ. Tribunal local que decidiu a controvérsia em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária
.
3. Correta a deliberação unipessoal que reconheceu a impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 163.619/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 1/2/2013.) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO – 1- O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [..]. – (STJ, AGRG NO ARESP 163.619/RJ, REL. MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 27/11/2012, DJE 01/02/2013) – 2- A recorrente, apesar de ter tido tempo suficiente, não se desincumbiu do ônus de provar a sua hipossuficiência econômica, não sendo possível concluir, apenas dos documentos apresentados, que o recorrente se inclui na grande massa de brasileiros que depende da assistência judiciária gratuita para ter acesso à Justiça, sendo esses os que se encontram definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1.060/50. 3- Conforme disposto no art. 5º, caput, da Lei nº 1.060/1950, é lícito ao magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando tiver fundadas razões para tanto. 4- Recurso improvido. (TJES – AI 0007363-20.2016.8.08.0021 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 16.12.2016)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PEDIDO DEDUZIDO SOMENTE EM GRAU RECURSAL – CUSTAS INICIAS DO PROCESSO QUITADAS PELA RECORRENTE – MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – MERA JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 1- É indene de dúvidas que a declaração de precariedade econômica deduzida por pessoa física possui presunção relativa de veracidade, conforme estabelecido no artigo 99, § 3º do CPC. 2- Entretanto, nos casos em que o pedido de gratuidade da justiça é feito durante o curso processual e, com mais razão, quando houve o pagamento das custas iniciais, além da condição de miserabilidade, deve a parte interessada demonstrar que houve a modificação de sua situação econômica. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AGInt-Ap 0000858-12.1999.8.08.0020 – Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho – DJe 01.11.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – I- No que se refere a declaração de hipossuficiência, é certo que a sua presunção juris tantum pode ser suprimida pelo Magistrado quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade do recorrente em adimplir com as custas processuais. II- Os agravantes não são pobres no sentido legal, não se mostrando hipossuficientes para a concessão da benesse pretendida. III- Agravo de instrumento improvido. (TJES – AI 0003006-09.2017.8.08.0038 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – DJe 20.10.2017)

Na hipótese, examinando detidamente os documentos acostados, verifica-se que o Agravante auferiu rendimentos no montante anual de aproximadamente R$ 54.000,00, resultando numa média mensal de R$ 4.500,00. Além disso, conforme revelam os autos, o Agravante efetua pagamentos regulares de parcelas de consórcio à
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
, com um comprometimento financeiro mensal em torno de R$ 2.000,00. Tal contexto sugere que, embora o Reclamante alegue hipossuficiência, sua renda mensal permite acomodar gastos significativos, inclusive para aquisição de bem mediante consórcio.

A concessão de gratuidade da justiça, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), exige que a parte não tenha recursos disponíveis para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Para que se justifique a concessão do benefício, a insuficiência de recursos deve ser demonstrada de modo inequívoco, de acordo com o que dispõem o artigo 98 do CPC e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assim prescrevem:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei" (CPC, art. 98).
"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
" (CF, art. 5º, LXXIV).

No presente caso, o Agravante não demonstrou a real necessidade do benefício, pois, embora possua compromissos financeiros, estes decorrem de decisões voluntárias, como o pagamento de parcelas de consórcio. Assim, o fato de o Reclamante destinar parte significativa de sua renda a compromissos financeiros por ele assumidos não configura, por si só, a insuficiência econômica que legitime o deferimento da justiça gratuita. Como bem consignado pelo STJ, a justiça gratuita visa a amparar aqueles efetivamente carentes de recursos e não deve servir como subterfúgio para transferir ao Estado o ônus de demandas processuais de partes que poderiam arcar com as despesas por meio de readequação de suas finanças.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar